Tribunal: TJBA
Processo: 8043972-94.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

PROCESSO: APELAÇÃO CÍVEL N. 8043972-94.2022.8.05.0001

ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELANTE/APELADO: ESTADO DA BAHIA

ADVOGADO(S):

APELANTE/APELADA: PROIMPORT BRASIL LTDA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

ADVOGADO: ADEMIR GILLI JÚNIOR (OAB: SC20741-A)

ACÓRDÃO

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS-DIFAL. LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. COBRANÇA VÁLIDA APÓS 90 DIAS DA PUBLICAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS NÃO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelações
interpostas

contra a sentença prolatada no Mandado de Segurança n° 8043972-94.2022.8.05.0001, impetrado pela Proimport Brasil Ltda em Recuperação Judicial e Outros, em face de ato imputado ao Superintendente de Administração Tributária, cujo teor concedeu parcialmente a segurança postulada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
D
efinir
se a cobrança do ICMS-DIFAL, no exercício
fina
n
ceiro
de 2022, com fundamento na Lei Estadual nº 14.415/2021 e na superveniente Lei Complementar nº 190/2022, viola o princípio da anterioridade tributária previsto no art. 150, III, "b", da Constituição Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O ICMS-DIFAL foi instituído pela Emenda Constitucional nº 87/2015, visando à repartição do imposto nas operações interestaduais, conforme reconhecido pelo STF, n
a
ADI nº 5.469/DF.

4. No julgamento do Tema nº 1.093 da Repercussão Geral (ARE 1.237.351-RG), o STF estabeleceu que a cobrança do ICMS-DIFAL exige a edição de lei complementar com normas gerais, declarando a inconstitucionalidade da cobrança sem tal regulamentação.

5. A modulação dos efeitos da decisão, na ADI nº 5.469/DF, fixou que a exigência da norma complementar só teria efeitos a partir de 01/01/2022, caso não editada lei regulamentadora até essa data.

6. A Lei Estadual nº 14.415/2021, que instituiu o ICMS-DIFAL, na Bahia, foi publicada antes da LC nº 190/2022 e atendeu à anterioridade anual e nonagesimal, conforme entendimento consolidado pelo STF, no Tema nº 1.094, de Repercussão Geral (RE 1.221.330).

7. A LC nº 190/2022 não instituiu tributo, mas, somente, regulamentou normas gerais, razão pela qual se submete, somente, à anterioridade nonagesimal, nos termos de seu art. 3º, não sendo aplicável a anterioridade anual prevista no art. 150, III, “b”, da Constituição.

8. A jurisprudência do TJ/BA confirma a validade da exigência do ICMS-DIFAL no exercício de 2022.

IV. DISPOSITIVO

9. Recursos desprovidos.

––––––––––––––––––––––––––––––––––

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8043972-94.2022.8.05.0001, oriundos da Comarca da Capital, que figuram como Recorrentes e Recorridos a
PROIMPORT BRASIL LTDA

e o
ESTADO DA BAHIA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade,
em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recursos.